Tribunal: TJDFT
Processo: 0709794-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS. ARRESTO. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRADO. DEFERIMENTO DAS MEDIDAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES. NÃO APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A demonstração da verossimilhança quanto à alegação do descumprimento contratual de portabilidade de empréstimo consignado configura dano irreparável ou de difícil e improvável reparação, assim como a existência de expressivo número de consumidores lesados pelas mesmas empresas ora agravadas, com a prática de condutas semelhantes, na hipótese concreta, configura risco ao resultado útil do processo, de forma que o arresto cautelar, como medida necessária a assegurar a satisfação da dívida, é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.